Tribunal: TJDFT
Processo: 0007476-45.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007476-45.2018.8.07.0016 RECORRENTE: JOSÉ CARLOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA PELO ILÍCITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Provado que o réu invadiu a casa da vítima, sua ex-companheira, e que, inclusive, quebrou alguns móveis existentes no local, correta a sua condenação pelo crime de violação de domicílio. 2. A 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.675.874/MS, firmou a tese de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 386, ambos do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência probatória para a condenação. Afirma que “o Tribunal local, equivocadamente, considerou presente, no caso concreto, a materialidade do crime, sob a fundamentação de que se deu a existência de conjunto probatório harmônico e não exclusivamente elementos colhidos na investigação.” (id 35901765, pág. 5). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos aos artigos 155 e 386, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar demonstradas a autoria e a materialidade no caso dos autos, afastando a tese absolutória, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios coligidos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012